Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual. Causa de diminuição do tráfico privilegiado. Afastamento fundamentado na conjugação de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa. Dosimetria. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), em que o réu foi preso em flagrante na condução de veículo no interior do qual estavam ocultos 11.050g de cocaína e 10.050g de crack.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006) encontra amparo em elementos probatórios concretos suficientes, para além da mera quantidade e natureza das drogas apreendidas; e, (ii) se a dosimetria da pena está corretamente fundamentada.
III. Razões de decidir.
3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, tomadas isoladamente, não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.
4. O afastamento do tráfico privilegiado é legítimo quando a quantidade e a diversidade das drogas são conjugadas com outros elementos concretos de prova, como trajetória interestadual planejada, dados de geolocalização, vínculos com redes de distribuição e instrumentos de operações criminosas estruturadas, que evidenciem a dedicação do agente à atividade criminosa.
5. A configuração do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006) prescinde da efetiva transposição das fronteiras estaduais, sendo suficiente a demonstração da intenção de tráfico entre estados, conforme Súmula 587 do STJ.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n.o 11.343/2006, art. 33, §4o; Lei n.o 11.343/2006, art. 40, V; Lei n.o 11.343/2006, art. 63; Portaria SVS/MS n.o 344/1998; CP, art. 33, §2o, alínea b; CP, art. 44; CP, art. 77; CF/88, art. 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.887.511/SP, Terceira Seção; STJ, HC n. 725.534/SP; STJ, AgRg no HC 1.022.443/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 01/10/2025, DJe 07/10/2025; STJ, Súmula 587; TJDFT, Acórdão 2087370, 0746931-79.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/02/2026, DJe 23/02/2026.